Tribunal: TCU
Processo: 040.650/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2638/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.650/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgisa Mendes de Araujo (XXX.815.501-XX); Ademir Heleno Rocha Junior (XXX.698.352-XX); Adriana Freire (XXX.728.292-XX); Adriana Marrach Borgato (XXX.623.418-XX); Alessandra Almeida de Souza (XXX.599.402-XX); Alessandra de Lima Morais Barros (XXX.917.344-XX); Alex Alves Bezerra (XXX.033.957-XX); Alex Grando (XXX.946.378-XX); Alexandre Favaro (XXX.093.388-XX); Aline Thais Paco (XXX.144.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.